Tribunal: TJMT
Processo: 1023951-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023951-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (EMBARGANTE), SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (EMBARGANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EM
ENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO E SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Outro contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo independentemente de garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência patrimonial; e (
ii
) a alegação de excesso de execução por erro nos cálculos apresentados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, assentando que a ausência de caução ou penhora, desacompanhada de prova inequívoca de impossibilidade, obsta a concessão de efeito suspensivo.

4. Quanto ao excesso de execução, consignou-se que os cálculos apresentados são unilaterais, sendo necessária dilação probatória para apuração do valor controvertido, o que afasta a plausibilidade da insurgência em sede recursal.

5. Inexistem omissões, contradições ou erro material na decisão embargada. A irresignação da parte com o conteúdo da decisão não é fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento implícito é suficiente, desde que a tese jurídica tenha sido decidida, não havendo necessidade de menção expressa a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses jurídicas invocadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

2. O prequestionamento se perfaz com a análise efetiva da controvérsia jurídica, sendo prescindível a menção expressa a dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e Outro

contra o acórdão em ID no
311611383
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Os embargantes apontam omissão no julgado, por não ter havido enfrentamento específico da tese de possibilidade de concessão de efeito suspensivo mesmo sem garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência patrimonial.

Alegam também que o v. acórdão deixou de analisar adequadamente a questão do excesso de execução, uma vez que foram trazidos aos autos cálculos divergentes que indicariam diferença superior a R$ 38.000,00, apta a desnudar vícios na planilha executiva.

Requerem, assim, o saneamento das omissões e contradições, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, que sejam
prequestionados
os dispositivos legais invocados para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme se verifica da certidão constante no Id. 317017363.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e Outro

contra o acórdão em ID no
311611383
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

AGRAVANTE(S): SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO E SERGIO AFONSO DE CARVALHO.

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE e LUCILANE GONÇALVES RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar cumulada com Adoção e Guarda Provisória, que, dentre outras providências, determinou a retificação do assento de nascimento do menor Benjamin e autorizou o contato entre o genitor, ora agravado, e o infante por meio de videochamadas periódicas, com tempo e frequência previamente delimitados.

A decisão agravada entendeu que os embargos à execução somente podem ter efeito suspensivo quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e houver garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. Considerou, ainda, que não restou comprovada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco a existência de garantia formal da execução, o que inviabilizaria o atendimento das exigências previstas no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, já havia sido indeferida a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Agora, em sede de cognição exauriente, passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
SERGIO AFONSO DE CARVALHO e SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que as partes embargantes são executada nos autos n. 1000158-93.2025.8.11.0094, referente à Cédula de Produto Rural Financeira n. 000617404, firmada em 15 de dezembro de 2023, no valor original de R$ 296.217,45 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento integral em 16 de setembro de 2024.

Relata que há irregularidades praticadas pela embargada, das quais tornam o título ilíquido, incerto e inexigível e que geram excesso de execução.

É o relatório. Decido.

DEFIRO
o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, passo à análise.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, é necessário que esteja presente os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Sobre o assunto, o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –– AUSÊNCIA DE GARANTIA - AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, §1o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução somente têm caráter suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC não deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. (N.U 1002299-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Nesse sentido, não se observa dos autos a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

Requerem os embargantes a concessão de efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, excesso de execução, abusividade de encargos contratuais, ausência de notificação de mora, além da necessidade de revisão contratual por onerosidade excessiva.

Quanto aos requisitos da tutela provisória, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

No caso dos autos, embora os embargantes aleguem excesso de execução, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o valor cobrado na execução é manifestamente indevido ou resultante de encargos ilegais.

A existência de cálculo unilateral elaborado por contador particular não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial (CPR financeira).

As cláusulas relativas à taxa de juros e encargos estão previstas no instrumento contratual, sendo necessária dilação probatória para eventual verificação de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A suposta ausência de notificação válida para constituição em mora não está comprovada, tampouco impede, de plano, a exigibilidade da dívida, tratando-se de questão a ser analisada no mérito.

A mera alegação de risco de constrição de bens produtivos ou comprometimento da atividade rural não foi acompanhada de provas concretas. Não há nos autos notícia de penhora de bens essenciais ou qualquer medida que, neste momento, comprometa a subsistência dos embargantes ou a continuidade da produção agrícola.

O prosseguimento da execução, por si só, não configura dano irreparável, pois os meios de defesa e eventual revisão do débito continuam assegurados no curso do processo.

O §1o do art. 919 do CPC condiciona a concessão do efeito suspensivo à prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tal requisito não foi observado. Ainda que a jurisprudência admita exceções em casos de manifesta ilegalidade ou risco comprovado, tais circunstâncias não estão demonstradas no presente caso.

Verifico, ainda, a inexistência de prova pré-constituída das ilegalidades contratuais alegadas. A capitalização de juros, a aplicação de taxa superior à média de mercado e a cobrança de tarifa bancária carecem de exame técnico aprofundado. A controvérsia exige instrução probatória compatível com a fase processual adequada, o que também obsta o deferimento liminar da medida.

Desse modo, a princípio, não resta claro a referida abusividade alegada pelo embargante, de modo que não está comprovado, em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito, bem como o embargante não realizou a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente,
afim
de preencher os requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Ante o exposto, ante a ausência da probabilidade do direito, RECEBO os embargos SEM efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do
CPC..
[...]”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado pelos agravantes, já restou evidenciado que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao
periculum in mora
, que demanda demonstração de risco concreto, atual e efetivo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise aprofundada dos autos apenas reforça tal conclusão.

Os agravantes sustentam que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução desconsiderou elementos objetivos que demonstrariam a verossimilhança das alegações, notadamente o alegado excesso de execução e distorções no cálculo da dívida exequenda.

Alegam, ainda, que a ausência de garantia do juízo não pode ser óbice absoluto à concessão da medida, quando presentes os requisitos da tutela provisória.

Todavia, tal tese não merece acolhimento.

Consoante o disposto no art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à presença cumulativa dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 526), consolidou a exigência de cumprimento de ambos os requisitos como condição para o deferimento da medida suspensiva:

“Tese Firmada: A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

No caso em análise, a decisão agravada registrou, de forma expressa, a ausência de garantia do juízo, bem como a inexistência de prova inequívoca das alegações de excesso de execução ou abusividade contratual, razão pela qual corretamente indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A alegada hipossuficiência econômica, por sua vez, não foi acompanhada de prova pré-constituída que demonstrasse a inexistência de bens penhoráveis ou a absoluta impossibilidade de prestação de caução, circunstância que, conforme entendimento consolidado, apenas excepcionaria a exigência legal mediante comprovação inequívoca, uma vez que o fato
da
parte ser beneficiária da justiça gratuita não a exime, por si só, de apresentar garantia ao juízo para cumprir os requisitos do art. 919 do CPC.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DEGARANTIADO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
nosEmbargosàExecuçãono
1002238-31.2024.8.11.0105, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em razão da inexistência
degarantiado
juízo e da não comprovação de risco de dano concreto. O agravante alegou excesso
deexecuçãoe
risco à sua atividade produtiva, além de requerer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo
aosembargosàexecução
, especialmente
agarantiado
juízo e o risco de dano grave; (
ii
) estabelecer se é possível determinar, nesta fase recursal, a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo
aosembargosàexecuçãoexige
, cumulativamente, o requerimento do embargante, a demonstração da relevância das alegações, o risco de dano grave ou de difícil reparação e
agarantiadaexecuçãopor
penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

A ausência de demonstração de qualquer forma
degarantiado
juízo, aliada à falta de comprovação inequívoca do perigo de dano concreto à atividade do agravante, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo requerido.

A concessão
dajustiçagratuita
, por si só, não supre o requisito legal
degarantiadaexecução
, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A alegação de excesso
deexecuçãonão
se mostra amparada por prova pré-constituída nos autos, tampouco há elementos que evidenciem a liquidez ou verossimilhança das alegações do agravante.

O pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não pode ser analisado nesta instância, pois não foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo
aosembargosàexecuçãoexige
a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, incluindo
agarantiadaexecução
, a relevância das alegações e o perigo de dano grave.

Ajustiçagratuitanão afasta a necessidade
degarantiado
juízo para fins de suspensão
daexecução
.

Não é possível apreciar pedido de exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida.

(N.U 1003746-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025) - Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIADO JUÍZO.HIPOSSUFICIÊNCIAECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
aosEmbargosàExecuçãoopostos
em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária
dobemexequendo
supre a exigência
degarantiado
juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC. Alega,
ainda,hipossuficiênciafinanceira
, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre
obemobjeto

daexecuçãoequivale

àgarantiado
juízo exigida para concessão de efeito suspensivo
aosembargosàexecução
; (
ii
) estabelecer
se

ahipossuficiênciaeconômica
da parte agravante justifica a dispensa
dagarantialegalmente
exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo
aosembargosàexecuçãoexige
o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e
dagarantiadaexecuçãopor
penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

A alienação fiduciária
constituigarantiacontratual
extrajudicial, não sendo equivalente
àgarantiado
juízo exigida para suspensão
daexecuçãojudicial
, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência
dosembargos
.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

A
alegadahipossuficiênciafinanceira
, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal
degarantia
, conforme entendimento do

STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência
debenspenhoráveis
.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo
aosembargosàexecução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária
dobemexequendo
não supre a exigência
degarantiado
juízo para fins de concessão de efeito suspensivo
aosembargosàexecução
, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Ahipossuficiênciaeconômica do devedor somente autoriza a dispensa
dagarantiado
juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência
debenspassíveis
de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJ-PR, AI 0050224-18.2023.8.16.0000,
Rel
.
Des
.
Marco
Antonio

Massaneiro
, 16a Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-MG, AI 10000204843411001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a Câmara Cível, j. 10.12.2020; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019,
DJe
12.06.2019.

(N.U 1005617-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025) - Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.EMBARGOSÀEXECUÇÃOFISCAL.GARANTIADO
JUÍZO.HIPOSSUFICIÊNCIAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Catelli
& Alcântara Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial
deembargosàexecuçãofiscal
, com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à ausência
degarantiado
juízo, exigida pelo art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80. A apelante alegou encerramento das atividades e inexistência
debenspenhoráveis
, pleiteando a mitigação da exigência legal com base em precedentes do STJ e princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
ahipossuficiênciaeconômica
da apelante, alegada sem provas inequívocas, poderia justificar a dispensa
dagarantiado
juízo como requisito de admissibilidade
dosembargosàexecuçãofiscal
.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80
exigegarantiado
juízo como condição de procedibilidade
dosembargosàexecuçãofiscal
, admitindo exceções apenas mediante comprovação inequívoca
dehipossuficiência
.

4.
A ausência de provas concretas sobre
ahipossuficiênciapatrimonial
impede a aplicação da mitigação jurisprudencial prevista em precedentes do STJ.

5. A jurisprudência aplicável reforça a impossibilidade de dispensar
agarantiado
juízo sem comprovação inequívoca
dahipossuficiênciapatrimonial
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80
exigegarantiado
juízo como condição de admissibilidade
dosembargosàexecuçãofiscal
, salvo comprovação inequívoca
dehipossuficiênciaeconômica
."

"2.
A ausência de provas concretas sobre a inexistência
debensou
ativos da parte executada impede a flexibilização do requisito legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
12.06.2019; STJ.

(N.U 1018979-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) - Grifei

O exame dos autos revela que as alegações de excesso de execução baseiam-se em cálculo unilateral elaborado por contador particular, sem respaldo em prova técnica pericial ou documentos hábeis a infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial (Cédula de Produto Rural Financeira).

Ademais, as cláusulas de encargos contratuais, capitalização de juros e índice de correção monetária são expressamente previstas no instrumento contratual, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, cujo objeto limita-se à análise da legalidade da decisão agravada.

Não se verifica, ainda, qualquer risco de constrição de bens essenciais, nem a ocorrência de medida que comprometa a atividade produtiva dos agravantes, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo financeiro ou ameaça de dano irreparável.

Diante desse cenário, não restam preenchidos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, e a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais foram tecnicamente adequados e encontram respaldo na jurisprudência majoritária.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Com efeito, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que a concessão da gratuidade da justiça não exime a parte da exigência de garantia do juízo, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca nos autos quanto à impossibilidade de prestação de caução ou realização de penhora. Houve, portanto, enfrentamento direto da tese suscitada, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes.

Nesse aspecto, não se verifica a omissão apontada, mas sim mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No que tange à alegação de excesso de execução, o acórdão registrou que os cálculos apresentados eram unilaterais e não infirmavam a presunção de liquidez e certeza do título executivo, ressaltando, inclusive, a necessidade de dilação probatória para eventual apuração dos valores controvertidos.

Dessa forma, também se constata o enfrentamento da matéria, ainda que em sentido contrário ao interesse dos embargantes.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025